Tribunal: TJMT
Processo: 0002179-73.2019.8.11.0028
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002179-73.2019.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AIRTON NOGUEIRA COSTA - CPF: 684.173.068-20 (EMBARGANTE), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), RICHARD SATOSHI EJIMA - CPF: 004.161.818-13 (EMBARGADO), LOURIVAL ALVES SOARES - CPF: 973.933.988-34 (ADVOGADO), MARIA OLINDA ALVES DA SILVA EJIMA - CPF: 382.765.346-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – DESCONSTITUIÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – DESNATURAMENTO DA OBRIGAÇÃO DO EMBARGANTE – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO CAMBIAL – OMISSÃO – EXISTÊNCIA –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade ou contradição, nos exatos termos do Art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou ainda, para corrigir erro material constante do julgado.

Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária. Nesse sentido, da Corte Especial
, cite-se: EDcl no ARE no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AREsp 176.496⁄SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 28.11.2017.

I. CASO EM EXAME

Execução de nota promissória emitida em decorrência de contrato de compra e venda. Acórdão proferido em ação anterior desconstituiu o referido contrato, impactando diretamente a obrigação do embargante\executado de adimplir o pagamento que estava em aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, com a desconstituição do contrato de compra e venda, o embargante\executado permanece obrigado a adimplir a nota promissória emitida em razão do referido contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desconstituição do contrato de compra e venda extingue a relação jurídica que deu origem à nota promissória, afetando a causa subjacente que fundamenta o título cambial.

Com a anulação do contrato, desaparece a obrigação de pagamento da parcela remanescente, acarretando, por consequência, a desconstituição do título cambial emitido com base no referido negócio jurídico.

A nota promissória, por ter natureza de título de crédito vinculado ao contrato, perde sua exigibilidade quando o contrato subjacente é anulado, afastando a responsabilidade do embargante\executado pelo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos à execução acolhidos. Desconstituição do título cambial.

Tese de julgamento:

A desconstituição do contrato de compra e venda extingue a obrigação de pagamento de nota promissória emitida em decorrência do referido contrato, acarretando a desconstituição do título cambial vinculado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AIRTON NOGUEIRA COSTA
, contra o acórdão que, à unanimidade, na data de 23.11.23, negou provimento ao seu recurso de apelação.

A parte embargante aduz que houve
omissão
no julgado, pois os Julgadores não se manifestaram sobre o seu informe (id. 164913674, de 06.03.223), realizado antes da realização do julgamento, de que esta Câmara, nos autos do RAC no 0002179-73.2019.8.11.0028 (
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Desconstitutiva de Direitos c.c Indenização Por Perdas e Danos
), em acórdão exarado no dia 09.02.23, rescindiu o Contrato de Venda de Cessão de Direitos de Posse, do Imóvel Rural

denominado Fazenda Apolo XI, localizada na Sesmaria Guanandi, com área de 455ha e 9.372m2.

Reverbera que, se obrigação originária foi anulada, a dívida cartular, representada pela nota promissória, automaticamente deve acompanhar o mesmo destino, visto que, se a dívida deixou de existir, a obrigação de pagar o crédito nela estampado perdeu seu objeto.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para suprir a omissão apresentada,

a fim de que os Embargos à Execução sejam julgados procedentes.

Mesmo intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de sua admissibilidade.

Nos termos do que estabelece a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Revisitando os autos, verifico que o acórdão embargado é omisso, uma vez que, não houve manifestação sobre a arguição do embargante, a respeito do julgamento do Recurso de Apelação no 0002179-73.2019.8.11.0028, que, em tese, acabou por cancelar a Nota Promissória, na qual era o emitente.

Com razão a Embargante.

O referido título de crédito, é a nota promissória no 01/2016, emitida pelo embargante, como forma de pagamento, convencionado no
Instrumento Particular de Venda, Cessão de Direitos e Desistência de Posse de Imóvel Rural, Cláusula Segunda, item ‘2’
(id. 117596519, pág. 33, na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Desconstitutiva de Direitos c.c Indenização Por Perdas e Danos, Danos Materiais e Morais no 0002118-52.2018.8.11.0028).

A abalizada doutrina, nos ensina que a nota promissória é uma “
promessa de pagamento de certa soma em dinheiro, feita, por escrito, por uma pessoa, em favor de outra ou à sua ordem. Aquele que promete pagar, emitindo o escrito, tem o nome de sacador, emitente, ou segundo a Lei Uniforme, subscritor; a pessoa em favor de quem a promessa é feita denomina-se beneficiário ou tomador
" (FRAN MARTINS, Títulos de Crédito, ed. Forense, Rio de Janeiro: 2002, p. 277-292).

O princípio da autonomia dos títulos de crédito garante ao terceiro, possuidor legítimo do título, o direito originário, desvinculado e, portanto, autônomo, ao crédito nele consubstanciado.

Para o reconhecimento da autonomia das obrigações cambiais, contudo,
faz-se imprescindível a circulação do título
de crédito, como bem pontuado por FÁBIO ULHOA COELHO:

"
A abstração somente se verifica se o título circula. Em outros termos, só quando é transferido para terceiros de boa-fé, opera-se o desligamento entre o documento cambial e a relação em que teve origem. A consequência disso é a impossibilidade de o devedor exonerar-se de suas obrigações cambiárias, perante terceiros de boa-fé, em razão de irregularidades, nulidades ou vícios de qualquer ordem que contaminem a relação fundamental. E ele não se exonera exatamente porque o título perdeu seus vínculos com tal relação. Ora, se assim é, confirma-se que a abstração não acrescenta nenhuma consequência de relevo às decorrentes do princípio da autonomia. Daí seu estatuto de subprincípio
" (Curso de Direito Comercial, volume 1. 12. ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 381).

Como informado pelo embargante, de fato, esta Câmara, nos autos da Apelação no 0002179-73.2019.8.11.0028, deu parcial provimento ao seu recurso, a fim de
rescindir
o Contrato feito entre as partes, de modo que, o corolário lógico é o desnaturamento do título executivo, confira-se o excerto do julgado:

(...)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AIRTON NOGUEIRA COSTA e MÁRCIA REGINA MORAIS COSTA em face de sentença que lhe foi desfavorável, de lavra do meritíssimo juiz de direito da Comarca de Poconé, na ação nominada de DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS e MORAIS que litiga contra RICHARD SATOSHI EJIMA e MARIA OLINDA ALVES DA SILVA EJIMA, todos identificados nos autos.

(...)

Com os fragmentos acima, CONHEÇO DO RECURSO aviado pelo autores/apelantes e lhe
dou PROVIMENTO PARCIAL
, em primeiro aspecto,
rescindir o contrato formalizado entre as partes
e, em sequência, para condenar os réus/apelados, a devolver o valor correspondente ao desembolso, no montante de R$ 2.180.000,00 (dois milhões, cento e oitenta mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE. Por ser tratar de ato ilícito contratual, os juros de mora e a correção monetária deverão incidir a partir de cada desembolso feito pelos autores/apelados na celebração do contrato frustrado.

(...)

Da leitura da petição inicial da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0002024-07.2018.8.11.0028, fica evidenciado que a nota promissória foi emitida em razão do contrato firmado entre as partes, vejamos (id. 73539404 – fl. 02):

A Cláusula Segunda (que trata do preço e forma pagamento) do “Instrumento Particular de venda de Cessão de Direitos de Posse de Imóvel Rural”, juntado às fls. 19/28 – id. 73539404 (Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0002024-07.2018.8.11.0028), não deixa dúvidas quanto à emissão da nota promissória como garantia de cumprimento do negócio jurídico firmado entre as partes, vejamos:

Nesse contexto, levando em conta que a nota promissória em questão está vinculada ao contrato firmado entre as partes e, que houve dúvidas acerca da
causa debendi
, tanto é assim que houve o ajuizamento da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico no. 0002118-52.2018.8.11.0028 por parte do apelante\embargante, resta descaracterizada sua natureza cambial e, consequentemente, sua autonomia.

A questão se amolda a prevista na Súmula no. 258 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, "
A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou
".

Com efeito, constata-se que não houve circulação do título, permanecendo o documento na posse do beneficiário do documento, participante da contratação inicial e, tal fato, permite a mitigação dos princípios da autonomia e abstração, conforme jurisprudência do colendo STJ:

DIREITO CAMBIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA.
PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. NÃO OCORRÊNCIA. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE
. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "As características ou princípios dos títulos de crédito - literalidade, autonomia e abstração - são passíveis de oposição quando a cártula é posta em circulação. Contudo, quando se trata de relação entre o credor original e seu devedor, é possível a arguição de exceções que digam respeito ao negócio jurídico que gerou o direito de crédito representado no título, porquanto a relação jurídica existente entre o devedor de nota promissória e seu credor contratual direto é regida pelo direito comum" (REsp 1.367.403/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe de 16/06/2016).

2. Na hipótese,
por se tratar de nota promissória não posta em circulação, não incide o princípio da abstração, sendo possível a arguição de exceções que digam respeito ao negócio jurídico que gerou o crédito executado
. Dessa forma, ao decidir a controvérsia com base no referido princípio, a Corte de origem se distanciou da jurisprudência do STJ, motivo pelo qual o recurso comporta provimento.

3. Agravo interno provido para, em novo exame do feito, dar provimento ao recurso especial, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reexamine a causa à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

(AgInt no REsp n. 1.957.978/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022).

Portanto, sem que o título tenha circulado, fato que possibilita a discussão acerca de sua
causa debendi
e, demonstrando o embargante que se originou de contrato de compra e venda de imóvel que foi dissolvido, a execução não tem como prosperar.

Em casos análogos, esta Corte já se manifestou:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIVIDADE E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – AUSENTE PRECLUSÃO NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EXCEÇÃO ANTERIOR REJEITADA POR QUESTÃO PROCESSUAL – AUSENTE ANÁLISE DAS TESES JURÍDICAS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – AUSENTE PROVA CABAL DE MÁ-FÉ PARA INCIDÊNCIA DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E SANÇÃO DO ART. 940 DO CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – HONORÁRIOS MAJORADOS.

(...)

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, “as questões de ordem pública, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido DECIDIDAS anteriormente” (AgInt no REsp n. 1.769.644/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021), exegese que se aplica ao
caso vertente, em que, tem-se que a primeira exceção não foi apreciada meritoriamente por questão processual limitativa de apreciação da insurgência e, na segunda exceção, na qual foram apresentados elementos probatórios documentais (suficiente prova pré-constituída) aptos a pronta análise da controvérsia jurídica, concluiu-se pela inexistência de título hábil a aparelha a execução (matéria de ordem pública) com base no entendimento sumulado de que “a nota promissória vinculada ao contrato de mútuo feneratício não goza de autonomia para instruir a ação executiva” (Súmula 258 do STJ), mormente porque as teses da exceção anterior sequer foram apreciadas
.

(...).

Recursos desprovidos. Sentença mantida.

(N.U 0020099-12.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 13/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL —
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO — NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA
— SÚMULA 258 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — APLICAÇÃO — INEXIGIBILIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 20, §§ 3o E 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REVOGADO — REDUÇÃO — RECURSO PROVIDO EM PARTE.

“
A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou
” (Súmula no 258, do Superior Tribunal de Justiça).

Os honorários advocatícios quando fixados de forma (...).

(N.U 0000360-16.1995.8.11.0005, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA –
NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE
– SÚMULA 258 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO.

“(...)
A nota promissória vinculada a um contrato de mútuo bancário perde a autonomia. 2. Agravo regimental não provido
. (AgRg no REsp 1.320.883/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 5/12/2013, Terceira Turma, DJe 17/2/2014)”

É assente no STJ que a nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em virtude da iliquidez do título que a originou.

(N.U 0007664-31.2002.8.11.0002, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/08/2015, Publicado no DJE 21/08/2015)

Assim, com o desfazimento do contrato, por declaração judicial, do qual se originou a nota promissória, ora executada, conclui-se que o embargante\executado não mais possui a obrigação de adimplir o crédito, o que, por consequência, leva à desconstituição do título cambial.

Como é notório, os embargos de declaração
não possuem efeito infringente
, ou seja, eles não alteram o mérito da decisão, mas apenas pontos que não ficaram claros, omissos ou contraditórios.

Todavia, é possível atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios em situações excepcionais, como quando:
I-
é necessário corrigir uma premissa equivocada no julgamento;
II-
a alteração da decisão é uma consequência necessária após sanar a omissão, a contradição ou a obscuridade. O que é o caso dos autos.

Consoante ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (2004, p. 1014 e 1024), a infringência do julgado não pode ser o pedido principal sob pena de caracterizar pedido de reconsideração, salvo:

A infringência do julgado
pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não o seu pedido principal, pois isso caracteriza pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. Arrematam, mais adiante, que
o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se o momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na conseqüência decorrente daquilo que já foi julgado
. (...)
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a) correção de erro material manifesto
;
b) suprimento de omissão
;
c) extirpação de contradição
.
NERY JUNIOR, Nelson e NERY ANDRADE, Rosa Maria de. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 8. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004.

De acordo com entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes
é excepcionalmente admitida na hipótese
como já visto, em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica do julgado (EDcl no AgInt no AREsp 890.102/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 13/04/2018), o que sem sombra de dúvida, é o que o caso apresenta.

A propósito, vejam-se outros precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES.

1. A atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios é possível apenas em situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência lógica e necessária
.

2. Não há previsão no art. 535 do CPC, quer para reabertura do debate, quer para análise de questões não abordadas nos acórdãos recorridos, notadamente quando fundados os embargos de declaração no mero inconformismo da parte.

3. Na espécie não foi apontado qualquer dos vícios previstos no art. 535 do CPC. Constata-se que o que pretende o embargante é, por via oblíqua, o reexame da questão relativa ao cumprimento dos pressupostos de admissibilidade dos embargos de divergência.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EREsp no 740.530/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/9/2011, DJe 27/10/2011).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA 345/STJ. OMISSÃO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração, a teor dos arts. 535, I e II, do CPC, prestam-se a sanar vícios eventualmente existentes no acórdão.

2. A possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração sobrevém como resultado da presença dos vícios que ensejam sua interposição
.

3. Verifica-se, no presente caso, que, de fato, o título executivo na presente demanda é oriundo de ação coletiva, no valor de R$ 64.668,81, incidindo, à espécie, portanto, o verbete sumular 345/STJ, in verbis: 'São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas'.

4. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial, a fim de fixar a verba honorária em 10% sobre o valor da execução.

(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp no 1.133.580/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/9/2011, DJe 19/09/2011).

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para reconhecer a omissão arguida e, desse modo,
atribuir-lhes efeitos infringentes
, para
dar provimento
à apelação e julgar procedentes os embargos à execução, a fim de desconstituir o título executivo que ampara a Ação de Execução no. 0002024-07.2018.8.11.0028, extinguindo-a, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Fica invertido o ônus sucumbencial arbitrado no 1o.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024